Tribunal: STF
Processo: ARE 1546407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Policiais não descreveram prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem do réu. Agentes de segurança que afirmam ter realizado a abordagem porque receberam denúncias da ocorrência de traficância no local. 



O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. Sentença reformada, réu absolvido. 



APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA” (edoc. 161)  



    Opostos embargos declaratórios, estes não foram acolhidos (edoc. 178)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal foi realizada mediante legítimo exercício de policiamento ostensivo.(edoc. 187)



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:  



    “De início, cumpre registrar que a tese defensiva, de ilicitude da revista pessoal realizada no acusado, não subsiste.



     Isso porque antecedendo a abordagem, os policiais militares receberam informações – que segundo FÁBIO ocorreu instantes antes, fornecida por morador das proximidades – de que um indivíduo vinha traficando junto às escadarias do bairro, o que importou na incursão e abordagem a MATHEUS, que ao ser questionado sobre o que fazia, afirmou que estava traficando no local. 



    Portanto, as circunstâncias que antecederam a revista pessoal ao acusado geraram, nos brigadianos NEILOR, JOEL e FÁBIO fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito, consistente no tráfico de drogas.



    (...)



    Outrossim, sopesando-se os relatos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares, não se verificam indícios de que tenham faltado com a verdade acerca das circunstâncias fáticas, sobretudo das motivadoras da abordagem, tendo sido todos uníssonos quanto ao recebimento da informação prévia descrevendo a prática da narcotraficância no local da abordagem, bem como à própria confissão informal de MATHEUS, acerca da autoria delitiva. 



    O fato de os policiais não terem reportado na fase policial a referência de MATHEUS, acerca da pessoa para a qual ele vinha traficando (Rafinha), não se presta, obviamente, para retirar de suas palavras sua força como elemento de convicção, sobretudo porque, diversamente do que ocorre em Juízo, perante a autoridade policial os relatos das testemunhas costumam ser mais resumidos. 



    Por outro lado, atua em equívoco ao afirmar que o relato de FÁBIO diverge dos demais policiais quando à conduta de MATHEUS, antes de ser abordado, pois embora o dito policial tenha afirmado que este fora visto caminhando, afirmou que no momento da abordagem ele já estava parado, corroborando, portanto, o que foi narrado por NEILOR e JOEL. 



    Diante das conclusões acima acerca da regularidade da atuação dos policiais militares, ressalto que a palavra de policiais merece tanta credibilidade quanto a de qualquer outra testemunha. A propósito, transcrevo precedentes que demonstram o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso concreto, as particularidades da apreensão das drogas, sobretudo, seu montante e forma de acondicionamento – 22 pedras de crack, pesando cerca de 3g no total e 18 porções de cocaína, pesando em conjunto 4,6g, acondicionadas de forma individual, bem como do montante de R$ 320,05, fracionado em cédulas/moedas de pequenos valores e sem origem comprovada (evento 1, AP-INQPOL2, fls. 10/11 e 13) –, aliadas aos relatos dos brigadianos NEILOR, JOEL e FÁBIO, no sentido de que a informação que receberam antecedendo a abordagem de MATHEUS davam conta de que no local do fato haveria alguém traficando, demostram, cabalmente, a destinação circulatória das drogas. Por fim, eventual condição de usuário de entorpecentes por parte do acusado – que sequer foi comprovada nos autos –, não se presta para afastar a traficância, pois é comum que usuários de drogas passem a comercializá-las, para sustentar o vício.”. (edoc. 112, p. 3-6, grifamos)



    Contudo, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa para reconhecer a nulidade da busca pessoal, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Destaca-se que a declaração judicial do PM Neilor, no sentido de que possuíam informações acerca das vestes do suposto traficante, não veio corroborada por seus colegas de farda. Aliás, nem sequer em sede policial foi narrada tal circunstância, conforme se observa do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais (1.2, fls. 06, 22/24). 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, não sendo suficiente somente o fato de o réu estar no local indicado como de traficância. 



    Ademais, os próprios PMs relataram que não foi realizada campana no local, tampouco foram visualizados atos de mercancia ou abordados usuários.



    (...)



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.



     Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.(edoc. 161, p.3-4)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos destacados na sentença condenatória: os policiais foram informados por morador das proximidades – de que um indivíduo vinha traficando junto às escadarias do bairro. Feita a busca pessoal, encontraram com ele: 22 pedras de crack, pesando cerca de 3g no total e 18 porções de cocaína, pesando em conjunto 4,6g, acondicionadas de forma individual, bem como do montante de R$ 320,05, fracionado em cédulas/moedas de pequenos valores” (edoc. 87, p. 2).



    De fato, como restou apurado nos autos, restou demonstrada fundada suspeita para a busca pessoal, pois os policiais militares dispunham de prévia informação de que o recorrido estava comercializando drogas na região.



    Sobre o tema, veja-se o entendimento prevalecente nesta Suprema Corte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE nº 1.461.366-AgR/RS, Primeira Turma, Redator p/o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/4/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5011434- 11.2022.8.21.0052/RS, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Necessidade de dilação probatória para análise da pretensão recursal. 3. Aplicabilidade da Súmula 279 desta CORTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armas de fogo e munições. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.519.666-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/12/24).



    Confira-se ainda:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229.514-AgR, Relator Min. Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição inferior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente